Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça e de injúria preconceituosa (arts. 147, caput, e 140, §3o, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006). Crimes cometidos contra a cunhada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Suficiência das medidas protetivas fixadas e imposição de medidas cautelares diversas da prisão que mantenham o paciente vinculado ao juízo. Impetração admitida; ordem concedida.